Tribunal: TJSP
Processo: 1005722-41.2019.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Desconto de valores referentes a contribuição associativa – Adesão não comprovada – Descontos indevidos – Devida a restituição dos valores ao autor – Comprovada a má-fé da requerida – Restituição que deve ser realizada em dobro (artigo 42, parágrafo único, do CDC) – Dano moral verificado – Ameaça injusta ao patrimônio do autor verificada – Indenização devida –

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Desconto de valores referentes a contribuição associativa – Adesão não comprovada – Descontos indevidos – Devida a restituição dos valores ao autor – Comprovada a má-fé da requerida – Restituição que deve ser realizada em dobro (artigo 42, parágrafo único, do CDC) – Dano moral verificado – Ameaça injusta ao patrimônio do autor verificada – Indenização devida – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017373
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005722-41.2019.8.26.0322, da Comarca de Lins, em que é apelante ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS - ASBAPI, é apelado
CÍCERO BENEDITO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FRANCISCO
LOUREIRO (Presidente sem voto), RUI CASCALDI E CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005722-41.2019.8.26.0322
2
VOTO No 53111
APELAÇÃO No 1005722-41.2019.8.26.0322 Lins
APELANTE Associação Brasileira dos Aposentados e Pensionistas
Asbapi
APELADO Cícero Benedito dos Santos
JUIZ Antonio Fernando Bittencourt Leão

RESPONSABILIDADE CIVIL
Desconto de valores
referentes a contribuição associativa
Adesão não
comprovada
Descontos indevidos
Devida a
restituição dos valores ao autor Comprovada a má-fé
da requerida
Restituição que deve ser realizada em
dobro (artigo 42, parágrafo único, do CDC)
Dano
moral verificado
Ameaça injusta ao patrimônio do
autor verificada
Indenização devida
Sentença
mantida Recurso não provido.

Trata-se de apelação da sentença de fls. 30/32, em que foi julgada
procedente “ação de indenização por danos materiais e morais” (fls. 1) ajuizada por
Cícero Benedito dos Santos contra Associação Brasileira dos Aposentados e
Pensionistas Asbapi, “para condenar o réu 'ASBAPI Associação Brasileira de
Aposentados, Pensionistas e Idosos', na devolução ao autor da quantia de R$ 84,48,
correspondente à dobra do valor indevidamente lançado em sua conta bancária e no
pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 5.000,00” (fls. 31).
Foram carreados à ré os ônus da sucumbência. Inconformada, apelou a vencida (fls.
35/48), alegando não ser caso de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, por
ser associação sem fins lucrativos. Sustentou o descabimento da restituição de
valores, ressaltando que “estava devidamente autorizada pelo Recorrido a realizar
os descontos questionados” (fls. 44). Argumentou, ainda, que o autor não
comprovou qualquer dano ou prejuízo sofrido a ensejar condenação em indenização
por danos morais, bem como que não houve ofensa a direitos personalíssimos.
Requereu, por fim, a improcedência da ação, ou, subsidiariamente, a redução do
valor fixado na sentença a título de indenização por danos morais. Oferecidas
contrarrazões (fls. 76/82), foram os autos remetidos a este Tribunal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005722-41.2019.8.26.0322
3
É o relatório, adotado, quanto ao restante, o da sentença apelada.
Inicialmente, cumpre ressaltar que plenamente cabível ao caso a
aplicação do Código de Defesa do Consumidor, por ser a associação ré enquadrada
no conceito de fornecedora de serviço, mesmo comprovada ausência de relação
jurídica entre as partes, estende-se a tutela consumerista ao autor.
Como constou da sentença recorrida, “O autor ajuizou a presente
ação objetivando a restituição em dobro do valor descontado em seu benefício
previdenciário, cumulada com indenização por danos morais, sob a alegação de que
não se associou à instituição ré e tampouco autorizou qualquer desconto. Citado, via
postal, não ofereceu o réu contestação ao pedido, tornando-se revel e a revelia gera
a presunção de que são verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme
previsto no art. 344 do Código de Processo Civil, segundo o qual 'se o réu não
contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações
de fato formulados pelo autor'” (fls. 30/31).
Vale ressaltar que, mutatis mutandis, consoante decidido em hipótese
assemelhada envolvendo a recorrente Associação Brasileira dos Aposentados e
Pensionistas
Asbapi, “Malgrado não se desconheça eventual possibilidade de
deliberação acerca de elementos aportados em grau de recurso, tal hipótese cinge-se
a documentos novos, que não se mostravam passíveis de juntada tempestiva (art.
436, do CPC). In casu, todavia, a situação é diversa, sendo certo que a apelante não
apresenta impugnação específica quanto à ocorrência da revelia e nem tampouco
traz, da mesma forma, argumentos que a refutem ou indiquem eventual
impossibilidade de resposta tempestiva. Com efeito, ainda que o art. 346 do Código
de Processo Civil admita a intervenção do réu revel no processo a qualquer
momento, isto não significa que se possa rediscutir matéria tida por incontroversa
em face da revelia, de modo que não há como afastar a procedência dos pedidos, na
forma
em
que
reconhecida
pelo
magistrado” (Apelação
Cível
no
1000385-82.2019.8.26.0383, Nhandeara, 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, Rel. Des. Marco Fábio Morsello, em 11/12/2019).
Em suma, nada havendo a comprovar a regularidade da conduta da ré
e não tendo sido demonstrada a existência de vínculo entre as partes litigantes, é de
rigor a restituição ao autor dos valores descontados pela requerida, salientando-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005722-41.2019.8.26.0322
4
que a hipótese é de restituição em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único,
do Código de Defesa do Consumidor.
Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de
Justiça, “a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor somente é
possível quando demonstrada a má-fé do credor” (AgRg no AREsp no 557.326/RS,
4a Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. Raul Araújo, em 2/10/14, DJe
23/10/14).
Nesses
termos,
já decidiu
recentemente
esta
Câmara: “DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
RELAÇÃO
JURÍDICA
E
INDENIZATÓRIA. Descontos indevidos no benefício previdenciário da autora, a
título de mensalidades por associação à requerida. Pedido de restituição em dobro
dos valores descontados indevidamente. Admissibilidade. Art. 42, parágrafo único,
do CDC. Comprovada má-fé da requerida. Ausência de qualquer justificativa para
os descontos, a conduzir à presunção de veracidade da má-fé. Existência de
inúmeras outras demandas contra a ré para restituição de valores indevidamente
descontados de benefícios previdenciários, bem como deflagração de investigação
criminal pelo Ministério Público. Dano moral. Configuração. Ofensa à bem
juridicamente tutelado, de caráter extrapatrimonial. Fixação do quantum em
atenção à dupla função da indenização, reparatória e punitiva. Manutenção do valor
indenizatório fixado pela r. Sentença. Juros de mora do valor restituendo que deve
ser fixado na data de cada desembolso. Súmula 54 do STJ. Recurso adesivo da
autora parcialmente provido e recurso da ré improvido” (Apelação Cível no
1021756-08.2019.8.26.0576; 1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, v. un., Rel. Des. Francisco Loureiro, em 11/02/2020).
Ainda, ante a lesão injusta ao patrimônio do autor, titular de modesto
benefício previdenciário, não há como deixar de reconhecer a ocorrência de dano
moral indenizável, tratando-se de situação que ultrapassa o mero aborrecimento.
Nada justifica, pois, a pretendida exclusão ou redução do quantum
indenizatório arbitrado na sentença. Os danos morais foram fixados em patamar
razoável, consideradas as particularidades do caso, bem como a gravidade da conduta
da ré de efetuar descontos indevidos de benefício previdenciário (aposentadoria por
tempo de contribuição de pessoa idosa e vulnerável).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005722-41.2019.8.26.0322
5
Tenha-se em mente que, “na fixação do valor de compensação dos
danos morais, o arbitramento deve ser feito com moderação, proporcionalmente ao
grau de culpa, ao nível sócio-econômico do autor e, ainda, ao porte econômico do
réu, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela
jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso,
atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso concreto” (REsp. no
1.444.341 SC, 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça, v. un., Rela Mina Nancy
Andrighi, em 26/09/2017, DJe de 13/11/2017).
É, pois, irrepreensível a sentença.
Por fim, os honorários advocatícios devidos ao patrono da autora, na
forma do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, restam majorados para 20%
sobre o valor atualizado da condenação.
Nega-se provimento ao recurso.

LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator